Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001204-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VALQUIRIA FERRARIN
AGRAVADA: MARIA ANGELA POSSER
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALQUÍRIA FERRARIN contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1002341-15.2019.8.11.0040 ajuizada por MARIA ANGELA POSSER, deferiu a busca e apreensão de 112.200 sacas de soja de 60kg cada uma, conforme descrito na CPR que instrui o feito, a ser entregues em armazém indicado pela exequente.
A agravante alega que a medida determinada pelo Juízo a quo é indiscriminada, já que deixou de constar as especificações contidas no título executivo em relação à propriedade, origem dos grãos e o local a ser cumprida, o que poderá ser cumprida em qualquer localidade, inclusive de terceiros.
Desse modo, defende que a busca e apreensão deve recair somente sobre os grãos de propriedade da agravante e “cultivados na Fazenda Silvia, localizada no Município de Vera/MT, no talhão de 1.494 hectares, destacado da área de 7.587 hectares da matrícula no 328, do Cartório de Registro de Imóveis de Vera/MT, e na Fazenda São Jorge, localizada no Município de Feliz Natal/MT, no talhão de 800 hectares, destacado de uma área de 3.612,73 hectares da Matrícula 1461, do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, e entregue no armazém da SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA”.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada mediante o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante visa a suspensão da medida de busca e apreensão deferida na origem, ao fundamento de que a decisão agravada não restringiu a sua eficácia às especificações contidas na Cédula de Produto Rural que embasa o feito executivo.
No entanto, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão tutela recursal vindicada.
Isso porque, ao que tudo indica, a magistrada de primeiro grau, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela ora agravante à decisão recorrida, determinou “expeça-se missiva à Comarca de Feliz Natal/MT, para seja cumprida a ordem de busca e apreensão dos grãos diretamente na área rural objeto do penhor de safra (Fazenda São Jorge, localizada no município de Feliz Natal/MT, objeto da matrícula n.o 1.461 do CRI de Feliz Natal/MT), conforme Decisão proferida no ID n.o 25133372.”, conforme se extrai do documento que instrui o presente recurso sob o ID. 31818995.
Ou seja, o cumprimento da medida ora impugnada se dará na forma pactuada no título executivo, o que afasta a fumaça do bom direito e, do mesmo modo, o perigo da demora, ante a ausência de risco grave ou dano de difícil ou incerta reparação, o que será melhor sopesado no mérito do presente recurso.
Assim, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora